Tribunal: TJDFT
Processo: 0735795-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VINCENDAS. RESILIÇÃO UNILATERAL PELO ADQUIRENTE. DIREITO POTESTATIVO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. DECISÃO REFORMADA.
1. A tutela recursal exige a demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15.
2. A resilição unilateral do contrato por iniciativa do consumidor constitui direito potestativo, independentemente da concordância da vendedora, sendo controvertidos apenas os efeitos patrimoniais da ruptura contratual.
3. A manutenção da exigibilidade das parcelas vincendas após a manifestação expressa de desinteresse na continuidade do contrato mostra-se desarrazoada, sobretudo diante do risco concreto de negativação do nome da consumidora como meio de coerção ao adimplemento.
4. A suspensão das parcelas vincendas possui caráter provisório e reversível, não implicando pré-julgamento do mérito da demanda nem prejuízo irreversível à parte vendedora, que poderá ter seu crédito compensado ao final do processo, inclusive mediante retenção parcial dos valores pagos.
5. A jurisprudência do c. STJ e desta eg. Corte admite, em hipóteses de rescisão contratual por iniciativa do comprador, a suspensão cautelar das obrigações vincendas e a vedação de negativação, a fim de preservar a utilidade do provimento final e evitar agravamento de danos ao consumidor.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.